Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LIMITES DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado por estelionato. O embargante afirma existir omissões no acórdão, especialmente quanto: i) a restituição espontânea de parte substancial do valor; ii) a ausência de impugnação à contestação bancária; iii) e a inexistência de resistência ao estorno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir fundamentos, reavaliar provas ou reformar o mérito da decisão.
A análise das provas que subsidiaram a condenação foi realizada de forma completa e suficiente no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelos julgadores, ainda que contrário aos seus interesses, não configura vício sanável por embargos.
A pretensão do embargante consiste, em realidade, na reapreciação do acervo probatório e na modificação do julgado, o que ultrapassa os limites do art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nele existentes.
A discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza, por si só, vício apto a fundamentar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II e VII; CPP, art. 619; Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4o.